Tribunal: TJDFT
Processo: 0704047-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704047-35.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA REPRESENTANTE LEGAL: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, VALDENI SILVA LOPES CORDEIRO EMBARGADO: ESPÓLIO DE EDISON CORDEIRO GARCIA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – FUNDAÇÃO ASSEFAZ (ID 45483884) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 44768014). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator